Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732633-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) APELANTE: RENATA SOUZA MENSALES APELADO: MANOELITO GOMES DE ANDRADE V I S T O S. Diga o Autor/Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada pela Ré/Apelada (Doc. Num. 24770519). I. Brasília – DF, 04 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador